Tribunal: STF
Processo: HC 236097
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. CONDENAÇÃO PELO DELITO DO 
ART. 241-B DA LEI N. 8.069/1990 (ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE). ALEGAÇÃO DE DESPROPROCIONALIDADE NA FIXAÇÃO DA PENA-BASE. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. PRETENSÃO DE AFASTAMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA FIXAÇÃO DO REGIME PRISIONAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.